Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. RECESSO IMOBILIÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA.
1. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus probatório de acordo com a natureza do fato a se comprovar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
2. A forma usual de encerramento do contrato de locação é a devolução da posse direta. Isso se faz pela chamada entrega das chaves a quem de direito e, salvo disposição em contrário, esse fato só tem eficácia se a devolução da posse é feita ao locador, ou seja, a chave do imóvel locado deve-lhe ser devolvida ou a seu mandatário.
3. Na espécie, da análise do conjunto probatório, verifica-se que as apeladas comprovaram ter acordado com a apelante que a unidade locada seria desocupada em 28 de dezembro de 2022, findando a vigência do contrato de locação, e que a entrega das chaves seria realizada após o recesso natalício, sem a cobrança de valores excedentes. Assim, em face do pactuado entre as partes acerca da entrega das chaves do imóvel, não é possível imputar às apeladas o dever de arcar com encargos locatícios pleiteados ou reconhecer a prorrogação da vigência do contrato de locação.
4. Apelação conhecida e não provida.